Tribunal: STF
Processo: HC 190792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Silvestre Ramos Carvalho Junior, em favor de Emylle Cavalcante da Conceição, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 608.664/MA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EMYLLE CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, contra decisão do relator, que indeferiu a medida liminar na origem. 
    O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva imposta à paciente ou que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.” (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico no caso dos autos.
    Veja-se o teor da decisão que indeferiu a liberdade à paciente nos autos de outro processo:
    “O relaxamento da prisão em razão da configuração de excesso de prazo somente é admitida, excepcionalmente, nos casos em que a delonga se dá em razão de diligências provocadas pela acusação, pela inércia do aparato judicial ou quando implica em afronta ao princípio da razoabilidade e tais circunstâncias não ocorreram no feito. Pois, constata-se que os 11 (onze) denunciados deste processo foram presos preventivamente no mês de setembro e/ou outubro/2019, em razão da investigação nominada "Operação Volgus", em que o Ministério Público ofertou denuncia imputando-lhes os crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e associação ao tráfico. Contudo, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19, que gerou preocupação com a saúde não só das partes do processo, mas de toda a sociedade brasileira, com base na Portaria nº 14/2020 do TJ/MA e na Resolução nº 313/2020 do CNJ, os processos físicos estão suspensos desde o dia 24/03/2020. Portanto em face da imprevisibilidade a que ficou acometido o Brasil e o mundo pelo Novo Coronavírus, preocupação que não é exclusiva dos encarcerados, aliado com a complexidade da causa, haja vista que a causa envolve 11 (onze) denunciados, a tramitação processual segue um ritmo aceitável mesmo diante de tudo que está acontecendo, de maneira que não acarreta prejuízo aos requeridos. Assim, a simples soma aritmética de tempo, por si só, não configura constrangimento ilegal. No mais, tendo em vista que os denunciados permanecem custodiados até o presente momento. Ao passo que ainda aguarda-se o transcurso do período de apresentação da defesa prévia dos demais requeridos notificados pessoalmente - Maria da Conceição Carvalho da Silva (solta), Janderson Silva Nascimento (solto), Carlos Ranniere da Silva (solto), Tony Adriany de Carvalho Almeida (preso) e Emylle Cavalcante da Conceição (custodiada). Por ainda persistirem os requisitos das prisões preventivas. É descabida a substituição da segregação por alguma das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP. Constata-se que a denunciada Emylle Cavalcante da Conceição é genitora de uma criança com pouco mais de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de idade, conforme cópia de certidão de nascimento apresentada pela sua Defesa. Bem como não há notícia que a requerida tenha cometido crime com violência ou grave a ameaça a pessoa ou que tenha praticado crime contra filho ou outro dependente (art. 318, inciso V, e art. 318-A, incisos I e II, do CPP). Mas conforme informação contida em parecer ministerial presente no apenso de nº 1378-17.2020.8.10.0040 c/c consulta no Sistema Themis PG, verifica-se que na Comarca de Itinga no Maranhão, processo n° 343-91.2019.8.10.0093, a denunciada Emylle Cavalcante da Conceição fora condenada no art. 33, caput, e art. 35 da Lei de Drogas, na pena privativa de liberdade igual a 08 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto. Assim, Emylle Cavalcante da Conceição não faz jus a prisão domiciliar, pois a regra não é absoluta ainda que preenchidos os requisitos do art. 318 e art. 318-A, CPP, quando a agente pratica uma situação excepcionalíssima. (Processo 35632019, decisão publicada em 3.6.2020 – jurisconsult.tjma.jus.br)
    Observe-se o teor da decisão proferida no TJ/MA nos autos do processo que tramita na comarca de Itinga do Maranhão/MA:
    “Consoante relatado, a impetração insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva da paciente na sentença condenatória, supostamente incompatível com o regime semiaberto, para cumprimento da pena privativa de liberdade. 
    Todavia, ao contrário do que aduz o impetrante, o STJ já assentou que “a prisão preventiva pode ser mantida por ocasião da sentença condenatória recorrível que aplicou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, desde que persistam os motivos que inicialmente a justificaram e que seu cumprimento se adeque ao modo de execução intermediário aplicado (STJ – Inf. nº 560 - RHC 53.828-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015)”. 
    Desta forma, persistindo as circunstâncias fáticas que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva, não é carente de motivação a sentença que nega à ré o direito de apelar em liberdade, reiterando aqueles fundamentos da constrição cautelar, com a expressa ressalva de adequação da medida constritiva ao regime prisional semiaberto”. (eDOC 5, p. 40)
    Conforme se vê, não é possível verificar, de pronto, manifesta ilegalidade a autorizar a supressão de instância, sobretudo porque há indícios de reiteração delitiva e de prática do tráfico de drogas no interior da residência da paciente, mãe de criança de três anos de idade. (eDOC 4)
    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.
    No caso dos autos, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de sua filha, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 
    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)
    Desse modo, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente